Tribunal: TJMT
Processo: 0010418-23.2002.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010418-23.2002.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO CUIABANO DE EDUCACAO - CNPJ: 14.929.822/0001-66 (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), MARILUCE DE FARIAS COSTA (EMBARGANTE), VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), ELIANA MARCIA FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 045.395.778-16 (ADVOGADO), MARILUCI DE FARIAS COSTA - CPF: 236.808.901-25 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS SEM A INDICAÇÃO DE DATA DE EMISSÃO – MERO LAPSO – EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010418-23.2002.8.11.0041

EMBARGANTE: MARILUCI DE FARIAS COSTA

EMBARGADO: INSTITUTO CUIABANO DE EDUCAÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARILUCI DE FARIAS COSTA
, contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação aviado pela parte embargada
,

para anular a sentença e decretar que as notas promissórias objeto da lide se revestem dos requisitos hábeis a ensejar o processo de execução, razão pela qual determinou o regular processamento da execução.

Em suma, a embargante aponta que o acórdão é omisso quanto ao entendimento do STJ que entende que “
a data de emissão da nota promissória é requisito essencial para a exequibilidade do título (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 473.371/MG - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 25/10/2016 - DJe 03/11/2016)
” (sic).

Argumenta que “
o v. acórdão infringiu/contrariou o dispositivo legal disposto no artigo 75 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/66)
” (sic).

Menciona que no voto consta elencados os requisitos formais essenciais da nota promissória, previstos no artigo 75, da Lei Uniforme de Genebra. Todavia, “
na sequência, contraditoriamente afirma que a ausência de data de emissão na nota promissória configura mero lapso no preenchimento do título
” (sic).

Por consequência, almeja “
sanar a omissão e contradição contida na decisão embargada, a fim de que seja reconhecida a inexequibilidade da nota promissória em razão da ausência de indicação da sua data de emissão, conforme determina o artigo 75 do Anexo I das Convenções da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/66)
” (sic).

Assim, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para sanar os vícios acima apontados, imprimindo-lhes efeitos infringentes (id. 173708191).

O embargado se manifestou defendendo que inexiste qualquer dos vícios descritos no artigo 1.022 do CPC (id. 174744675).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL LASTREADA EM NOTAS PROMISSÓRIAS SEM A INDICAÇÃO DE DATA DE EMISSÃO – AVENTADA NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS – EXISTÊNCIA DA DATA DE VENCIMENTO – MERO LAPSO – TÍTULO QUE SE REVESTE DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A nota promissória que não indique a época do pagamento será considerada à vista, de forma que a sua falta constitui mero lapso que não contribui para suspender a sua exigibilidade, liquidez e certeza.”

Todavia, razão alguma assiste à embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no provimento do recurso aviado pela parte embargada, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Embora o formalismo constitua princípio regulamentador dos títulos de crédito, a data da emissão constitui requisito não essencial da nota promissória, pois nelas constam as respectivas datas de vencimento, que permitam definir, com certeza, os dados faltantes no título a fim de lhe dar força executiva.

Assim, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023